Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0700783-76.2022.8.07.9000 PACIENTE: RAPHAEL SAQUETO PERETO IMPETRANTES: LUCAS DE ANTONIO MARTINS, MARCIO GOMES LAZARIM E LEANDRO CHAB PISTELLI AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 2 JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de raphael saqueto pereto, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, e como ilegal a decisão que não revogou a prisão preventiva do paciente, que, em tese, teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-esposa (processo referência MPU n. 0743442-23.2021.8.07.0016). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Lucas de Antônio Martins, Márcio Gomes Lazarim e Leandro Chab Pistelli) que a ex-esposa do paciente requereu a fixação de medidas protetivas, e, posteriormente, alegou que o paciente teria descumprido as mencionadas medidas, razão pela qual passou a requerer a sua prisão. Para tanto, juntou aos autos diversos “prints” de mensagens, em tese, enviadas via “whatsapp”, e-mail e SMS pelo paciente. Relatou que de acordo com os pedidos insistentes da suposta vítima, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente, que foi decretada pela autoridade apontada como coatora, em 06-abril-2022, com o fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida. Pontuou que a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, mas o pleito restou indeferido pelo Juízo do Conhecimento. Argumentou que a prisão é medida excepcional e, no caso, não há qualquer elemento que aponte a necessidade da medida extrema, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que não há qualquer prova concreta de que o paciente descumpriu medidas protetivas e de que a sua liberdade causaria desordem ou risco à integridade da vítima, nem mesmo há indícios dessa eventual possibilidade. Asseverou que os fatos não se deram conforme narrado pela vítima nos autos de origem e que o paciente não descumpriu qualquer decisão judicial, encontrand0-se a prisão lastreada somente na palavra unilateral da ofendida, de que ele teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas. Ponderou que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica, se mostram proporcionais e adequadas para assegurar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, por ausência de fundamento idôneo para sua manutenção, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. É o breve relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações dos impetrantes, notadamente as cópias: da decisão que fixou medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, documento comprobatório da intimação do paciente acerca das medidas protetivas de urgência fixadas, supostos “prints” de mensagens de descumprimento das medidas protetivas, declarações da vítima, decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e do mandado de prisão preventiva vigente e/ou cumprido, dentre outras. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo aos impetrantes instruírem o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intimem-se os impetrantes, para, no prazo de 48 horas, complementarem a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar do “Habeas Corpus”. Int. Brasília, 24 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator